Tribunal: TJMT
Processo: 0049784-15.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049784-15.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (APELANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.936.730/0001-46 (APELADO), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 08.701.720/0001-96 (APELADO), ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - CPF: 993.289.331-53 (ADVOGADO), TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 08.701.720/0001-96 (APELANTE), ARTHUR EDMUNDO DE SOUZA RIOS JUNIOR - CPF: 993.289.331-53 (ADVOGADO), ROBERTO DOS SANTOS LIMA - CPF: 378.544.102-91 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.936.730/0001-46 (APELANTE), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO - CPF: 004.691.681-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO APRECIADO – ERROR IN PROCEDENDO – CONFIGURADO – RECURSO
ADMMETTA ADMINISTRADORA LTDA ME
PROVIDO - RECURSO
TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA PREJUDICADO
.

Incorre em error in procedendo o julgador que não analisa pedido produção de prova feita pela parte requerida, a cassação da sentença é medida imperativa, ainda mais se consideramos a parca fundamentação do ato judicial em questão

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, por ROBERTO DOS SANTOS LIMA, TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA e ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 0049784-15.2015.8.11.0041 – Código 1057500 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de fazer – julgou parcialmente procedente referida ação – condenou as requeridas ao ressarcimento

do valor de 02 alugueis (R$ 1.220,00) prestados a título de caução, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da desocupação do imóvel (26.05.2015). Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC), condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% pela requerente 30% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento)sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2° do art. 85 do CPC, na proporção de 70% (setenta por cento)em favor da requerida e 30% em favor da autora, sendo que a parte autora ficara isenta das custas processuais por ser beneficiaria

da assistência judiciaria gratuita, e, terá suspensa exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na formado artigo 98, § 3° do CPC.

Recurso de Apelação Roberto Santos Lima, (id.n.7913647-pág.1/8)

Desistência homologada, conforme decisão (id.n.o 77585474).

Recurso de Apelação Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária (id.no 7913649 – pág.1)

Inicialmente suscita
preliminar de Ilegitimidade Passiva –
para tanto alega não ser parte no contrato de locação, mas sim reles mandatária da locadora.

Portanto, que não sendo beneficiaria da caução ofertada pelo apelado, nos se concebe a hipótese de sua condenação para fins de restituição.

Assevera que, embora tenha intermediado o contrato supramencionado na qualidade de administradora da locação, tal circunstancia não habilita a responder em juízo sobre ele, haja vista que, quando do pacto não o fez em nome próprio e sim representando interesse de terceiros.

Que reconhecimento da ilegitimidade passiva desta apelante é medida que se impõe, devendo ser extinta do feito sem julgamento de mérito, consoante previsão do inciso VI do art. 485 do CPC. Assim que as pretensões impugnadas devem ser direcionadas à pessoa da Sra. Lindaura Cristiane dos S. Araujo (CPF no 004.860.169-19) ora locadora.

Sustenta a impossibilidade de devolução da caução, ante a existência de alugueres em aberto e despesas decorrentes do acerto final que o apelado simplesmente não comprovou a quitação.

Ainda, que sentença ignora o previsto na cláusula quinta do contrato de locação, que prescreve que a interrupção da fluência dos alugueres e demais encargos locatícios não se dá com a simples entrega das chaves, mais sim, com efetiva quitação do acerto final.

Requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva a apelante, ainda, que seja declarada a impossibilidade de devolução parcial da caução ao apelado, visto que comprovada a utilização de tal garantia para quitação do contrato.

Recurso Apelação Admmetta Administradora LTDA ME (id.n.o 7913653)

Inicialmente defende a tempestividade – contagem do prazo em dobro, ante a existência de advogados distintos.

Ainda, a possibilidade de Fungibilidade de Apelação Normal pela Apelação na forma Adesiva; para tanto, alega que interposição de apelação pelo AUTOR e a 1a APELADA fez a carga dos autos em 09/11/2018 antes de qualquer ordem de intimação, não houve a intimação automática do CPC, 272, § 6°,3 porque não há decisão a respeito dessa apelação; o termo final para oferecer tempestivamente as contrarrazoes é 06/12/2018. Portanto, se houver o entendimento de que escoou o prazo para interpor apelação, ainda é possível praticá-la no modo adesivo porque está apelação foi protocolada simultaneamente com as contrarrazoes, as quais são tempestivas porque praticadas. antes de seu termo inicial (CPC, Art. 218, § 4°).

Defende erro de julgamento (error in judicando); ainda a inexistência de relação de consumo, posto tratar-se de relação locatícia.

Alega que em uma relação locatícia, o vínculo é entre o locador e o locatário, não entre a imobiliária e locatário. Que a relação locatícia não se confunde com a relação entre proprietário do imóvel e a administradora, haja vista que primeira e puramente civil e a segunda consumerista.

No que tange a natureza civil da relação entre as partes Apelado e Apelante, que o juízo considerou que entre o Autor -Apelado e a Apelante há relação consumerista pelo simples fato de que a imobiliária presta serviço de administração de imóveis, todavia que tal entendimento é equivocado, haja vista que a prestação de serviço pela imobiliária- Apelante é para a proprietária do imóvel; ainda, que para o inquilino, o vinculo jurídico é com o proprietário por meio de representação e, tem natureza consumerista.

Defende a
ausência de legitimidade da primeira Ré-Apelante
, posto que, conforme demonstrado foi apenas corretora do imóvel para locação, e mesmo assim foi até determinado momento, quando cedeu todos os direitos e deveres para a 2a Ré.

Sustenta a má-fé do autor-apelado, para tanto, que existem dois contratos de locação, um que indica como contratante Mirianny Cristrina de Mores Souza, como locadora, e Roberto dos Santos Lima como locatário, com início em 15/05/2015, objeto é o imóvel da Rua 33, Quadra 32, Lote 12, Jardim Nova Niterói – Várzea Grande.

O segundo contrato tem como contratantes – Lindaura Cristiane dos S. Araujo, como locadora e Roberto dos Santos Lima, como locatário, objeto é o imóvel da Rua 03, quadra 04, casa 09, Jardim Colorado, Cuiabá.

Que a mudança de valores que o Apelado alega ser indevida tem sua razão na mudança do imóvel e localização.

Ainda, que os contratos foram realizados com terceiros e não se confundem coma pessoas das Apeladas, as quais não possuem legitimidade para esta ação.

Assevera que houve quebra do contrato pelo Apelante

No que diz respeito aos alugueis pagos de forma adiantada, sustenta a impossibilidade de devolução pela Ré.

Ainda, que o Apelando pagou adiantado porque quis.

Que no caso, como o Apelado pagou adiantado, foi oferecido três opções: i) receber de volta

o pagamento adiantado; ii) deixar vencer um mês sem paga-lo, para que os meses subsequentes se tornasse adequados ao contrato e à Lei do Inquilinato; iii) continuar pagando do jeito que estava e o último mês não seria pago.

Quanto a restituição da caução, que a Apelante não tem e nem poderia ter conhecimento se houve a restituição da caução, pois ocorreu verdadeira cessão de contrato de locação, fato aceito pelo apelado.

Quanto ao erro de procedimento (error in procedendo) – com o cerceamento de defesa da primeira ré/apelante e da ausência de fundamentação para a negativa de produção de prova.

Assevera que além de informado por meio de petição que não havia sido intimada para audiência de conciliação, que requereu a produção de prova testemunhal e oitiva pessoal do autor.

No entanto, que em erro de procedimento o juízo condenou a primeira Ré, ora Apelante, sem ter lhe dado oportunidade para produção de prova, ocorrendo verdadeiro cerceamento de defesa.

Assevera que, para que possa o juízo

negar a produção de prova deverá haver fundamentação da decisão, conforme art. 93, IX DA CF.

Que no caso, não houve fundamentação, para justificar a negativa de produção de provas testemunhais e depoimento pessoal requeridas pela primeira Ré.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso com a consequente reforma da decisão apelada.

Ainda, o reconhecimento ilegitimidade passiva da Apelante, exclusão da condenação, com a consequente condenação do Apelado a verbas sucumbenciais, tanto pelo fato de não figurar nos contratos trazidos pelo Apelante, quanto pelo fato de que, com a cessão do contrato de administração de locação de imóvel de terceiro para 2a Ré não possui mais caução em posse para efetuar qualquer devolução.

Condenar o Apelando em litigância de má-fé, haja vista que utilizou-se de dois contratos diferentes como se fossem o mesmo.

Subsidiariamente, a anulação da sentença de origem para que seja proferido novo julgamento, após a realização da colheita de provas testemunhais e depoimento pessoal, requeridos pela Apelante.

Contrarrazões ao Recurso Admmetta (id.n.o 7913657)

Contrarrazões ao Recurso Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária (id.n.7913659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por ROBERTO DOS SANTOS LIMA, TROPICAL CORRETORA E CONSULTORIA IMOBILIARIA e ADMMETTA ADMINISTRADORA E CONSTRUTORA LTDA., em face de decisão prolatada pelo juízo da Nona Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 0049784-15.2015.8.11.0041 – Código 1057500 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de fazer – julgou parcialmente procedente referida ação.

Passo à análise da preliminar suscitada pelo Apelante (Admmetta).

Preliminar – “error in procedendo”
com cerceamento de defesa e ausência de fundamentação para produção de provas.

A Apelante alega que além de ter informado que não foi intimada para a audiência de conciliação, requereu a produção de prova testemunhal e oitiva pessoal do autor.

Todavia, que em erro de procedimento, o juízo de origem condenou a Apelante/Ré, sem ter lhe dado oportunidade para a produção de prova; portanto, que houve verdadeiro Cerceamento de defesa.

Pois bem, verifico compulsando os autos, da mesma forma que Ré não foi intimada da realização de audiência de conciliação, a qual posteriormente inclusive dispensou (id.n.o 7913640), também não foi intimada do despacho para especificação de provas (id.n.o 7913617), já que no Diário de Justiça Eletrônico no 9855 disponibilizado em 09/09/2016 – pág. 199 não consta o nome do patrono da Apelante.

Por sua vez o juízo quando da prolação da sentença, não analisou o pedido formulado na contestação, de oitiva da parte autora, e produção de prova testemunhal, onde inclusive constou nome e o endereço das testemunhas que pretendia ouvir.

Em que pese o juízo ser o destinatário das provas, este deve apreciar os pedidos, seja para deferi-los ou inferi-los por meio de decisão devidamente fundamentada, conforme artigo 489, II do Código de Processo Civil.

Apelação Cível. Ação monitória. Ausência de dilação probatória devidamente pleiteada. Prova testemunhal e prova pericial. Necessidade. Cerceamento de defesa configurado. I - As partes têm direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar suas alegações, em consonância com os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. II - Assim, no caso concreto resta configurado o cerceamento do direito de defesa do apelante quando o magistrado decide a lide sem oportunizar a produção de provas postuladas e necessárias ao deslinde do litígio, sendo imperioso a cassação da sentença atacada e o retorno dos autos ao juízo de origem, para realização da prova testemunhal e prova pericial postuladas pelo recorrente. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada. (TJGO, Apelação (CPC) 5187022-44.2017.8.09.0051, Rel. CARLOS ALBERTO FRANÇA, 2a Câmara Cível, julgado em 08/04/2019, DJe de 08/04/2019)

De modo que, ao deixar de examinar tal requerimento, viola à garantia constitucional da ampla defesa, impondo-se a anulação da sentença, por error improcedendo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
à apelação interposta por
Admmetta Administradora LTDA ME
, para cassar a sentença e determino o retorno dos autos a origem. Em virtude da cassação da sentença JULGO PREJUDICADO o recurso interposto pela
Tropical Corretora e Consultoria Imobiliária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021